Tribunal: TJBA
Processo: 0000008-88.2008.8.05.0225
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000008-88.2008.8.05.0225 COMARCA DE ORIGEM: SANTA TEREZINHA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000008-88.2008.8.05.0225 RECORRENTE(S):JEREMIAS EVANGELISTA DA SILVA, JOZIEL EVANGELISTA DA SILVA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: MARCUS VINICIUS CRUZ MELLO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA: AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA IMPUTADA E O RESULTADO MORTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA NA MODALIDADE TENTADA. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ELENCADAS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES A SEREM SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000008-88.2008. 8.05.0225, da comarca de Santa Teresinha/BA, em que figuram como recorrentes Jeremias Evangelista da Silva e Joziel Evangelista da Silva e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07238(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000008-88.2008.8.05.0225)